Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700794-02.2023.8.07.0002 RECORRENTE: LAURENTINO BATISTA MARTINS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESTE DE ETILÔMETRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA IRREPETÍVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do delito previsto no art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença absolutória pode ser reformada com base nas provas produzidas nos autos e no teste de etilômetro; (ii) definir se há elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova da materialidade delitiva se encontra demonstrada por documentos, como o Auto de Prisão em Flagrante, teste de etilômetro (0,78 mg/l) e comunicação de ocorrência policial, que descrevem de forma uniforme os sinais de embriaguez e o resultado da alcoolemia. 4. Os policiais rodoviários federais, embora não tenham recordado os detalhes do fato em Juízo, confirmaram suas assinaturas nos termos de declaração prestados na fase inquisitorial, os quais descrevem a embriaguez do réu e a realização do teste. 5. O teste de etilômetro constitui prova não repetível, válida nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, e sua legitimidade não foi impugnada pela Defesa. 6. O teste de alcoolemia, submetido de forma espontânea e não questionado pela Defesa do réu, constitui prova idônea para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante. Trata-se de ato administrativo praticado por agentes públicos, com presunção de validade e regularidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas robustas em sentido contrário. 7. Diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a condenação do réu. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, e 292 a 293; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888249, 0720099-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 15.07.2024. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para fundamentar a condenação; b) artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao condenar com base em prova técnica isolada, destituída de complementação testemunhal idônea, sem a demonstração concomitante da alteração da capacidade psicomotora do condutor, elemento indispensável para à subsunção ao tipo penal, nem encaminhamento ao IML para exame pericial completo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Consoante se verifica, após a alteração legislativa dada pela Lei no 12.760/2012, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova. Repiso que, no caso em exame, o Auto de Prisão em Flagrante no 137/2023 – 18a DP (ID 72829263), a Comunicação de Ocorrência Policial no 752/2023 – 18a DP (ID 72829270) e o Relatório Final da autoridade policial (ID 72829273) apresentam narrativa uniforme, confirmando tanto a embriaguez do réu quanto a realização do teste do etilômetro com resultado positivo. Assim, ainda que as testemunhas não tenham recordado com precisão os acontecimentos em Juízo, a ratificação de suas assinaturas nos termos prestados durante a fase inquisitorial, aliada aos demais elementos de prova constantes dos autos, revela-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante (ID 76604625). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K